Tribunal: TCU
Processo: 008.286/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Nacional de Segurança Pública em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 752243, firmado com o/a MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA, Siafi/Siconv 752243, função null, que teve como objeto Modernizar a Guarda Municipal de Pariconha com aquisição de equipamentos permanentes, realização de formação técnica de seus profissionais, assim como implementar atividades voltadas à prevenção da violência e da criminalidade através de encontros com a comunidade, oficinas sócio-educativas e culturais. (no da TCE no sistema: 3219/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 4695/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública/Ministério da Justiça em desfavor do município de Pariconha/AL, Moacir Vieira da Silva e Fabiano Ribeiro de Santana, motivada pela ausência de comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por força do Convênio Siafi 752243 (peça 2), tendo por objeto "Modernizar a Guarda Municipal de Pariconha com aquisição de equipamentos permanentes, realização de formação técnica de seus profissionais, assim como implementar atividades voltadas à prevenção da violência e da criminalidade através de encontros com a comunidade, oficinas socioeducativas e culturais". Considerando que embora a TCE tenha sido instaurada em desfavor do município e de dois ex-prefeitos, os recursos foram integralmente geridos no período de 13/10/2011 a 18/5/2012, ou seja, na gestão do ex-prefeito Moacir Vieira da Silva (2009/2012), conforme demonstrado nos autos, sintetizado no parecer do Representante do Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU); Considerando que o débito originalmente apurado e informado no relatório do tomador de contas era de R$ 224.708,74 (peça 212), mas que ao final, após exame técnico e comprovação parcial das despesas, restou reduzido ao valor de R$ 23.042,10, composto das parcelas a seguir relacionadas, conforme demonstrado no parecer do Parquet ; Considerando que o valor impugnado é de baixa materialidade, sendo inferior ao limite de R$ 100.000,00 estipulado no art. 6o, inciso I, da IN-TCU no 71/2012, abaixo do qual é dispensada a instauração de tomada de constas especial; Considerando que o processo se encontra pendente de citação; Considerando os princípios da racionalização administrativa e economia processual, com vistas a evitar que o custo da cobrança seja superior ao valor da importância a ser ressarcida; Considerando, porém, que não ocorreu a prescrição da pretensão de ressarcimento do Tribunal, conforme evidenciado na análise da unidade técnica; Considerando os pareceres da AudTCE (peças 221 a 223) e do Ministério Público junto ao TCU (peça 224), uniformes no sentido do arquivamento do processo; Considerando que, consoante assinala o MPTCU, nos termos da jurisprudência assente nesta Corte, "concluindo o TCU pela existência de débito com valor diferente do originalmente apurado, em montante inferior ao limite mínimo estabelecido pelo Tribunal para instauração de tomada de contas especial, e caso ainda não tenha havido citação válida, o processo deve ser arquivado, sem o cancelamento do débito, e a documentação pertinente restituída ao tomador de contas para adoção dos ajustes que se façam necessários com relação às medidas indicadas no art. 15 da IN-TCU 71/2012" ( Acórdão 1335/2022-TCU-Primeira Câmara | Relator: AUGUSTO SHERMAN); Considerando, finalmente, que o art. 15 da IN/TCU no 71/2012 dispõe que a autoridade competente deve: I - registrar nos cadastros de devedores e nos sistemas de informações contábeis, especialmente no previsto na Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, as informações relativas ao valor do débito e à identificação dos responsáveis II - dar ciência da providência indicada no inciso anterior ao responsável; III - registrar e manter adequadamente organizadas as informações sobre as medidas administrativas adotadas com vistas à caracterização ou elisão do dano; IV - (Revogado) (Instrução Normativa no 76, de 23/11/2016, DOU de 12/12/2016); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 93 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 143, I, "b", 169, VI, e 213 do Regimento Interno do TCU, bem como nos arts. 6o, inciso I, e 19 da IN/TCU 71/2012, modificada pela IN/TCU 76/2016, em: a) arquivar o processo, sem julgamento de mérito e sem o cancelamento do débito a seguir especificado, a cujo pagamento continuará obrigado o ex-prefeito Moacir Vieira da Silva, gestão 2009/2012, CPF XXX.243.514-XX (peça 202), para que lhe possa ser dada quitação: Data de Ocorrência Valor (R$) 5/7/2011 2.500,00 5/7/2011 2.200,00 5/7/2011 1.500,00 5/7/2011 1.200,00 5/7/2011 1.000,00 5/7/2011 700,00 5/7/2011 300,00 29/12/2011 2.762,10 18/5/2012 5.440,00 18/5/2012 3.060,00 18/5/2012 2.380,00 b) dar ciência desta deliberação aos responsáveis e à Secretaria Nacional de Segurança Pública/Ministério da Justiça e Segurança Pública, para que dê cumprimento ao disposto no art. 15 da IN/TCU no 71/2012. 1. Processo TC- Processo 008.286/2023-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fabiano Ribeiro de Santana (XXX.096.555-XX); Moacir Vieira da Silva (XXX.243.514-XX); Município de Pariconha-AL (35.634.435/0001-72). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Pariconha-AL. 1.3. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.